Tribunal: TJMT
Processo: 1032500-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032500-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE EXECUTIVO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anterior, sob fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado constituiria mero despacho desprovido de conteúdo decisório, por apenas determinar o cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida e já transitada em julgado. A agravante sustenta que a decisão possui conteúdo decisório por impor obrigação de fazer e requer o provimento do recurso para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e processado, com atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o pronunciamento judicial que determinou a expedição de alvará consubstancia despacho irrecorrível ou decisão com conteúdo decisório; e (
ii
) estabelecer se há prevenção a justificar a redistribuição do feito em razão da conexão com outras demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada não inova na ordem jurídica nem aprecia novo pedido, limitando-se a viabilizar o cumprimento de decisão anteriormente proferida com trânsito em julgado, o que configura despacho de mero impulso oficial, desprovido de conteúdo decisório.

4.
De acordo com o art. 1.001 do CPC, despachos são irrecorríveis por não resolverem questões incidentais nem o mérito, sendo incabível Agravo de Instrumento contra ato judicial sem carga decisória.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a recorribilidade de atos que imponham obrigação de fazer; contudo, essa hipótese não se configura no caso, pois a determinação de expedição de alvará decorre de ordem judicial definitiva já exaurida.

6.
A alegação de prevenção por conexão entre demandas não altera o fundamento de inadmissibilidade recursal, uma vez que não houve apreciação de nova matéria ou alteração no conteúdo do julgado anterior.

7.
A pretensão da agravante de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado revela-se incabível por meio de agravo, devendo, se for o caso, ser manejada ação rescisória, conforme os requisitos do art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho judicial que apenas viabiliza o cumprimento de decisão com trânsito em julgado não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível.

A
existência de conexão entre demandas não legitima o processamento de recurso contra ato judicial desprovido de carga decisória.

A rediscussão do mérito de decisão transitada em julgado não pode ser realizada por meio de agravo, sendo cabível, se preenchidos os requisitos legais, ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (Id. nº 259064682) contra a decisão monocrática do relator (Id. nº 253154158), que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado consubstancia mero despacho desprovido de conteúdo decisório, proferido para dar cumprimento à decisão judicial anteriormente proferida e já transitada em julgado (Id. nº 170374228
dos autos de origem
).

Nas razões recursais,
a agravante sustenta que o Agravo Interno deve ser conhecido e provido para reformar a decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que o pronunciamento judicial impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-o como mero despacho. Argumenta que o despacho possui, sim, natureza decisória, por impor à operadora o cumprimento de obrigação (custeio de tratamento médico em hospital não credenciado), o que, segundo a jurisprudência do STJ, já seria suficiente para caracterizar a decisão como recorrível, independentemente da nomenclatura utilizada.

A agravante também menciona que há evidente conexão entre o processo originário e outras demandas que tramitam perante a mesma relatoria, circunstância reconhecida pela própria parte autora, o que, segundo defende, evidencia a prevenção e a necessidade de redistribuição do feito. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja conhecido e dado provimento ao Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo e a consequente reforma da decisão que determinou o cumprimento da liminar
(Id. nº 259064682).

Intimado, o agravado deixou de ofertar
contrarrazões
(cf. Id.
nº 266887752)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado configuraria mero despacho de cumprimento de decisão já transitada em julgado. A agravante sustenta, em síntese, que tal pronunciamento possui conteúdo decisório, por impor obrigação de fazer — custeio de tratamento médico em hospital não credenciado — o que, segundo a jurisprudência do STJ, o tornaria passível de impugnação recursal, independentemente da terminologia adotada. Defende ainda a existência de prevenção decorrente da conexão com outras ações sob relatoria do mesmo magistrado, o que justificaria a redistribuição do feito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que o Agravo de Instrumento seja processado com atribuição de efeito suspensivo e reforma da decisão liminar.

Ocorre que
, a decisão combatida foi clara ao assentar que o pronunciamento do juízo de origem — que deter
minou a expedição de alvará em favor do Hospital Albert Einstein —
não inovou na ordem jurídica
nem apreciou novo pedido, tratando-se de simples
ato de execução de decisão anterior já transitada em julgado

O
despacho judicial é ato que apenas impulsiona o feito, sem resolver questão incidental ou o mérito da causa, sendo, portanto, irrecorrível, nos moldes do art. 1.001 do CPC.

A decisão impugnada neste caso apenas determinou a expedição de alvará
, com base em decisão anterior definitiva, não inovando em relação ao conteúdo da obrigação imposta à agravante. Logo, não há conteúdo decisório novo, mas mero ato de execução da determinação já consolidada no processo de origem.

A pretensão da agravante de rediscutir o mérito da decisão de mérito transitada em julgado — que deferiu a liberação de valores em favor do hospital para custeio de tratamento — não pode ser veiculada por agravo de instrumento ou agravo interno, mas sim, se for o caso, por ação rescisória
, desde que preenchidos os requisitos do art. 966 do CPC e dentro do prazo de dois anos previsto no §2º do mesmo artigo.

De se notar que, embora a agravante sustente que a decisão impugnada impôs obrigação de fazer, o que a tornaria recorrível, tal argumento não se sustenta diante da constatação de que o ato apenas viabilizou o cumprimento de decisão anterior
, cujos efeitos já estavam consolidados, inclusive por trânsito em julgado.

Não há, portanto, ilegalidade ou nulidade na decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025